Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018409-92.2021.8.11.0000
Processo de origem: Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1009746-34.2021.8.11.0040
Agravante: Padrão Transportes Ltda-ME
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Padrão Transportes Ltda-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos n. 1009746-34.2021.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 11378629.
A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o auto de infração é oriundo de um erro grosseiro do agente de fiscalização, quando autuou por reutilização de nota fiscal.
Narra que, no dia 14/10/2018, o motorista da empresa, ao passar pelo posto de fiscalização, entregou, ao fiscal, duas notas fiscais NF 692 e NF 1499. Entrementes, a carga que transportava seria, apenas, a descrita na NF 692, cujo CTE é o de n. 29285.
Aduz, dessarte, que o fiscal não confrontou a carga com as notas apresentadas, de modo a registrar as duas, naquela data.
Assim, ao efetuar a passagem, no dia 12/11/2018, e apresentar a NF 1499, referente à carga em questão, foi autuado, ao fundamento de que aquela nota fiscal já estava registrada, e que sua reutilização não seria permitida.
Assevera que busca, na ação de base (1009746-34.2021.8.11.0040), o reconhecimento da sua boa-fé, com o consequente afastamento da exigibilidade da cobrança do tributo e a anulação da notificação, ou do auto de infração – em relação a ele (Agravante), pois, aduz que o erro foi cometido pelo agente de fiscalização, quando da primeira passagem não verificou o conteúdo da carga, de modo a confrontar e conferi-lo com as notas fiscais apresentadas.
Por tais razões, requer o deferimento da liminar, para a suspensão do crédito tributário, ainda que não haja caução integral, e em dinheiro, posto que estão presentes os requisitos autorizadores, diante dos indícios de irregularidade no procedimento administrativo.
Diante disso, postula a concessão do efeito ativo, para que, liminarmente, seja suspensa a execução do crédito tributário.
É o relatório.
Decido
O Recurso comporta recebimento, como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nesta quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, porquanto os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, dado que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, principalmente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências, quanto à suposta apresentação equivocada das notas fiscais, a ensejar a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário.
Com efeito, a constituição do crédito tributário, in casu, questionado pelo Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.
Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de modo que a questão liminar se confunde com o mérito.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Deste modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.